Tribunal: TJBA
Processo: 8055448-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055448-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: NAIARA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAISA RIOS DE ALMEIDA, ADRIANA CARDOSO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES SOBRE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O trânsito em julgado não invalida os atos da execução provisória, mas enseja sua conversão em definitiva, mantendo-se a validade de todos os atos já praticados, conforme art. 513, §1º, do CPC.

Os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor econômico obtido com a obrigação de fazer, nos termos do art. 85, caput, §§ 2º e 6º, do CPC, sendo pacífica a jurisprudência do STJ quanto à inclusão do custo de tratamento médico na base de cálculo.

A multa cominatória é exigível diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer, conforme arts. 536, §1º, e 537 do CPC, não havendo prova inequívoca de cumprimento tempestivo pela Agravante.

Não há preclusão quanto à interposição do agravo, pois o recurso é cabível e tempestivo, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8055448-30.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - BRADESCO SAUDE S/A

e, como
Agravad
a
- NAIARA DOS SANTOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R